Tribunal: TJMT
Processo: 1029758-87.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029758-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (ADVOGADO), EGILMAR VICENTE TEIXEIRA - CPF: 634.410.712-04 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON MENDES - CPF: 039.753.081-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEL DE SOUZA - CPF: 019.876.811-77 (VÍTIMA), JADER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.097.492-10 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA - CPF: 018.654.461-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANI GOMES FARIA - CPF: 060.337.001-20 (VÍTIMA), ERIQUE APARECIDO SETTE - CPF: 009.088.302-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LEON MENDES - CPF: 031.255.031-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada e mantida. suscitado excesso de prazo para formação da culpa. improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a manutenção, por tempo acoimado de excessivo, da prisão preventiva outrora imposta ao paciente, que se encontra recolhido cautelarmente ao cárcere há cerca de 06 (seis) meses, sem que tenha sido designada audiência instrutória nos autos originários.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, em vista do tempo transcorrido desde sua decretação, à luz do direito fundamental à razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. A maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

4. O prazo para término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais.

5. O juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo deve levar em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos; em suma, devem ser aferidas as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar que, além de apurar crimes demasiadamente graves, a ação penal conta com pluralidade de réus com defensores distintos, tendo se determinado, inclusive, a citação de um deles por carta precatória; o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo, que aguarda, ainda, a apresentação de resposta à acusação por parte de um dos acusados.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 121829 AL 2019/0370192-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020. STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1029758-87.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE:

Dr. ROGER RODRIGUES FARIA

PACIENTE:

EGILMAR VICENTE TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva

contra si decretada

no interesse da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
04/04/2024
, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
por
excesso de prazo
, por se encontrar o paciente recolhido cautelarmente por tempo desarrazoado, ou seja, há cerca de
06 (seis) meses
, sem que tenha sido designada
audiência instrutória
nos autos da ação penal e sem que possa ser atribuída eventual
atuação protelatória
à sua Defesa técnica.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 246929161 ao ID 246929177.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
247259174) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 248027168.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 248349150).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora que
EGILMAR VICENTE TEIXEIRA
,
Otiniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva, Cleiton Rosa Mendes,
vulgo
“Cleitinho/Neguinho”
e
Clebson Mendes
foram
denunciados
nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, tendo lhes sido imputada a prática do delito previsto pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II,
bem como pelo
art. 288, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Narra a denúncia que, em dia e horário incertos do ano de 2023, os denunciados
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes
e, na data de

04/09/2023
, por volta das 07h50min, na Avenida 24 de Dezembro, n. 244, Centro, no Município de Juruena/MT, em unidade de desígnios, de forma voluntária e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
tentaram subtrair valores pertencentes à Cooperativa Sicoob, mediante ameaça e com emprego de arma de fogo
, mantendo as vítimas
Enrique Parecido Sette
e
Estefani Gomes Faria
em seus poderes,
restringindo suas liberdades
, não se consumando o delito apenas por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Por clareza, registro que a conduta imputada ao paciente foi descrita pelo
parquet
como sendo a de se utilizar do veículo Toyota
Hilux
, pertencente ao corréu
Clebson
, para efetuar o resgate do corréu
Otniel
, no dia
08/09/2023
.

Quanto à prisão preventiva imposta ao paciente, por sua vez, colhe-se dos autos que se cuida de medida constritiva decretada em
01/04/2024
, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
04/04/2024,
em atendimento à representação formulada pela d. autoridade policial, em conformidade com o parecer exarado pelo Ministério Público, sendo certo, outrossim, que
nos autos do
Habeas Corpus
n. 1016075-80.2024.8.11.0000, a c. Terceira Câmara Criminal do TJMT
ratificou
a legalidade e idoneidade do r. decreto segregatício, concluindo pela
proporcionalidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, tendo o acórdão transitado em julgado em 14/08/2024.

Nesse contexto, insurge-se o d. causídico impetrante ao argumento de que o feito tramita por
tempo excessivo
, a acarretar suposta
ilegalidade
do claustro cautelar, nos termos já relatados. Em especial, aduz que, até o momento, sequer houve a designação de
audiência instrutória
, sem que tal morosidade possa ser imputada à i. Defesa.

Nada obstante, consigno ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (
AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021
). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
; muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta com
pluralidade de réus
, em número de 05 (cinco), não tendo sido ainda possível, aliás, a exitosa
citação
de um deles, encontrando-se os autos no aguardo do retorno da
carta precatória
expedida para tanto.

Consoante se extrai do andamento processual, tendo sido recebida a
denúncia
em
14/05/2024
, determinou-se a citação dos acusados para apresentação de
resposta à acusação
, o que foi feito pela i. Defesa de
Clebson
em
24/05/2024
e pela i. Defesa do paciente em
07/06/2024
; ao que se seguiu o proferimento de
decisão
em
21/06/2024
, na qual o d. juízo
a quo
determinou que se aguardasse a juntada aos autos das respostas à acusação em nome dos corréus
Otniel
e
Cleiton
, que haviam sido
regularmente citados
e, nesse desiderato, constituíram defensores, bem como que se abrisse vista dos autos ao
parquet,
para manifestação acerca do insucesso na citação do corréu
Valque.

O i. órgão ministerial, em
25/06/2024
, apresentou réplica às respostas ofertadas pela i. Defesa do paciente e do corréu
Clebson
, oportunidade em que forneceu novo endereço para localização de
Valque.

No dia
04/07/2024
, a i. Defesa do corréu
Cleiton
apresentou resposta à acusação, vindo o i. órgão ministerial a apresentar réplica em
13/07/2024
.

Em
19/08/2024
, a i. Defesa do corréu
Otniel
se manifestou nos autos, oportunidade em que requereu acesso a determinados elementos de prova, a fim de que pudesse melhor exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como pleiteou o desmembramento do feito.

Em seguida, em
28/08/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
, na qual
indeferiu
os pedidos de revogação de prisão formulados em prol do paciente e do corréu
Clebson
; determinou à Secretaria que certificasse o andamento da carta precatória outrora expedida para citação de
Valque
; e
deixou de acolher
os requerimentos formulados pela i. Defesa de
Otniel
, determinando a remessa dos autos à i. Defensoria Pública.

Logo no dia seguinte, em
29/08/2024
, a i. Defensoria Pública se manifestou pela
intimação pessoal de
Otniel
, ao que se seguiu, em
09/09/2024
, nova decisão do d. juízo
a quo
, em que foram
mantidas
as prisões preventivas outrora decretadas, com determinação de aguardo de mais informações acerca da citação de
Valque
.

Em
12/09/2024
, o
parquet
se manifestou pelo acolhimento do pedido feito pela i. Defesa de
Otniel
quanto ao
desmembramento
do feito em relação a
Valque
, com esteio no art. 80 do CPP. Em
18/09/2024
, a i. Defesa de
Otniel
reiterou os requerimentos outrora formulados.

Em
23/09/2024
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
na qual determinou que se aguardassem informações acerca da carta precatória destinada à citação de
Valque
, não sendo ainda possível, consoante a d. autoridade judiciária, concluir se tratar de acusado foragido, tão somente porque ainda inexitosa sua citação; determinou-se, igualmente, que se aguardassem informações acerca do cumprimento do mandado de intimação destinado a
Otniel
.

Em sequência, o d. juízo
a quo
deferiu as diligências pleiteadas pela i. Defesa de
Otniel
quanto ao acesso a determinados elementos de prova, e, por fim,
postergou
a apreciação do pedido de desmembramento formulado pela i. Defesa de
Otniel
, para depois da apresentação de sua
resposta à acusação
, pois “
[...] não é apenas a não citação do réu VALQUE que impede o andamento processual, mas sim o fato dele próprio ainda não ter sequer apresentado resposta à acusação, mesmo ciente do feito há mais de quatro meses
” (ID 170001200 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099).

Atualmente, conforme se vê das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, efetivada a intimação pessoal de
Otniel
,
o feito aguarda a apresentação de sua
resposta à acusação
, bem como a
citação
do réu
Valque.

Vê-se, portanto, que o feito
tramita regularmente
, tendo o d. juízo
a quo
adotado todas as providências com vistas à
citação
dos acusados e, por prudência, decidiu aguardar o retorno da
carta precatória
expedida nesse intento em relação ao corréu
Valque
, bem como a apresentação de
resposta à acusação
pelo corréu
Otniel
; com vistas à reunião de
melhores condições de decidibilidade
quanto à conveniência de eventual desmembramento da ação penal, e em relação a quais acusados, tendo em vista o célere e satisfatório deslinde da causa.

Assim, apesar de louvável a preocupação do d. causídico impetrante com o tempo de tramitação da Ação Penal instaurada em face do paciente,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, pois o feito vem caminhando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em outras palavras, conquanto o paciente esteja preventivamente recolhido ao cárcere desde
04/04/2024
, é de se observar que a ação penal conta com
pluralidade de réus
, um dos quais ainda
não citado
, tendo sido determinada a expedição de
carta precatória
para tanto, o que, como se sabe, acarreta certa e justificada demora na tramitação dos autos; tendo a i. Defesa de um dos corréus [
Otniel
] pleiteado, ademais,
diligências complementares
consideradas indispensáveis para o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa antes da apresentação de resposta à acusação; contexto em que o d. juízo
a quo
, consoante já relatado,
tem acompanhado diligentemente o trâmite dos autos
.

Nesse cenário, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EGILMAR VICENTE TEIXEIRA
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024